Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-65.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Execução instruída com contrato de prestação de serviços médicos e notas fiscais. Documentos aptos à instrução da ação de execução. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Alegação de que o inadimplemento decorreu da falta de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Execução instruída com contrato de prestação de serviços médicos e notas fiscais. Documentos aptos à instrução da ação de execução. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Alegação de que o inadimplemento decorreu da falta de repasse das verbas públicas devidas em razão de contrato de gestão de hospital municipal. Inexistência de caso fortuito a afastar a responsabilidade da empresa pela dívida contraída como gestora. Preenchidos os requisitos do artigo 784, III, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados.

Recurso desprovido.